Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídica, mostra-se imprescindível a comprovação da situação financeira, pois, diferente das pessoas naturais, a sua hipossuficiência não é presumida. Intime-se, assim, a Apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar a necessidade do benefício ou realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator